Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-12.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo decretado por desnível na pista – Infraestrutura aeroportuária – Interdição do aeroporto (Porto Alegre) – Atraso de 5 horas – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva configurada (artigos 14 do CDC) – Excludente do dever de indenizar – Reconhecimento –

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo decretado por desnível na pista – Infraestrutura aeroportuária – Interdição do aeroporto (Porto Alegre) – Atraso de 5 horas – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva configurada (artigos 14 do CDC) – Excludente do dever de indenizar – Reconhecimento – Fornecimento de assistência material – Comprovação – Ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. artigo 373, II, do CPC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Ausência de prova de circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida – Dano moral que, no caso, não é presumido – Precedente do C. STJ – Sentença reformada.
Recurso da ré provido e recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003063-12.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelado/apelante DIEGO
MACHADO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003 -Voto no 38825
2
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003
Apelantes
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e Diego Machado Marques
Apelados
os mesmos
Comarca São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 38825
Transporte aéreo nacional Indenização por dano moral
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Atraso de
voo decretado por desnível na pista
Infraestrutura
aeroportuária Interdição do aeroporto (Porto Alegre) Atraso
de 5 horas Risco da atividade Responsabilidade objetiva
configurada (artigos 14 do CDC) Excludente do dever de
indenizar Reconhecimento Fornecimento de assistência
material Comprovação Ré se desincumbiu do ônus que lhe
cabia Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. artigo 373, II, do CPC
Dano moral não configurado
Indenização indevida

Ausência de prova de circunstância suficiente a ensejar a
indenização por dano moral pretendida Dano moral que, no
caso, não é presumido Precedente do C. STJ Sentença
reformada.
Recurso da ré provido e recurso do autor não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 275/277 julgou procedente em parte a
ação para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$
5.000,00 corrigidos a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), com juros de 1% ao
mês, contados da citação postal; distribuiu a sucumbência de forma recíproca entre as
partes, devendo os litigantes ratear custas e despesas processuais (60% por conta do
autor; 40% a cargo da ré), condenada a ré no pagamento de honorários advocatícios de
15% do valor da condenação imposta; de outro lado, condenado o autor (art. 85, § 14,
do CPC) no pagamento de honorários advocatícios de 10% da diferença entre o total
que perseguia e o valor global que embolsará por força desta sentença.
Apela a ré buscando a reversão do julgado sob o
fundamento de que o voo objeto da ação sofreu atraso devido a incidência de evento
inevitável e imprevisível, qual seja, impossibilidade de pouso e decolagem de aeronaves
diante das restrições na pista do aeroporto; que somente tem a responsabilidade de
transporte, sendo certo que os demais serviços do aeroporto são efetuados pela empresa
responsável pela administração do aeroporto e por toda a dinâmica aeroportuária; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003 -Voto no 38825
3
toda assistência foi prestada aos passageiros, bem como foi dada informação de todos os
procedimentos; que o atraso se deu por motivo de força maior, repita-se, em decorrência
de ordem expressa da autoridade aeroportuária; que conforme julgado recente do C.
STJ, o atraso de voo não é suficiente para se caracterizar o dano moral in re ipsa,
cabendo ao autor, para todos os efeitos, a devida demonstração do dano, o que não se
verifica no caso; pelo princípio da eventualidade, requer seja reduzido o quantum fixado
a título de condenação por danos morais; (fls. 279/293).
Por sua vez, apela o autor pretendendo o ajustamento do
julgado para o fim de que seja majorada a condenação da ré para o montante de R$
13.000,00 a título de danos morais, valor que entende ser mais justo e razoável para
compensar os danos extrapatrimoniais experimentados; requer que seja condenada
integralmente a ré no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais no patamar de 15%, tendo em vista o trabalho extra
desempenhado pelos procuradores da parte, conforme art.85, §11o do CPC; (fls.
297/307).
Processados, recebidos e respondidos os recursos (fls.
313/317 e fls. 318/323), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão o apelo da ré.
Trata-se de ação indenizatória pela qual o autor requer o
pagamento de indenização por danos morais, alegando, para tanto, em síntese, ter
ocorrido um atraso de voo doméstico, que resultaram em 5 horas de atraso no destino
final, o que lhe acarretou prejuízo com o descumprimento do contrato de transporte,
atraso este que alegou ultrapassar a seara do mero aborrecimento.
No caso concreto, tem-se a hipótese de voo doméstico,
tendo o autor adquirido passagem aérea da ré para o trecho Rio de Janeiro - Galeão
(GIG) a Porto Alegre (POA), para o dia 12/12/2019. Na data mencionada, ao chegar ao
aeroporto de Rio de Janeiro - Galeão (GIG), o autor foi informado que o voo para Porto
Alegre (POA) estava atrasado por motivos operacionais e em decorrência desta falha,
consequentemente, teve a sua chegada postergada ao destino final contratado, ensejando
no total de 5 horas de atraso.
Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor
por danos causados ao consumidor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor (lei no 8.078/1990), salvo comprovação da ocorrência de excludentes de
responsabilidade, ônus do qual a ré se desincumbiu, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003 -Voto no 38825
4
Observados os fatos da causa, não se entende por violado
direito do autor a autorizar a sanção moral em desfavor da ré como se deu, uma vez que
aliada à assistência material e informação adequada, se teve por retardado o voo, que
com opção que permitia a realização da viagem até o destino final contratado,
observada a força maior derivada de desnível na pista que ocasionou a interdição do
aeroporto (infraestrutura aeroportuária) que colocava em risco a segurança dos
passageiros, aeronautas e demais pessoas em solo, atendido pela ré regra do artigo 741
do Código Civil e Resolução 400 da ANAC e não superado pelo autor o ônus da prova
relativo à lesão extrapatrimonial alegada.
Nesse sentido os documentos trazidos pela ré bem
informam o desnível na pista do aeroporto de Porto Alegre que impossibilitava o
cumprimento do contrato de transporte avençado pelas partes uma vez que impedia o
pouso e decolagem em Porto Alegre (vide fls. 271/274) e da disponibilização por ela de
assistência e reacomodação atendendo assim a regra do artigo 741 do Código Civil e
Resolução 400 da ANAC, uma vez que conforme documentos juntados aí consta a
disponibilização de assistência material e que indica brevidade entre voos fato aliás
incontroverso porque reconhecido pelo autor com o acréscimo de que o atraso referido
pela ré tão só se deu no trecho de retorno do autor à sua residência como diz de
modo que inexistente outros prejuízos materiais decorrentes da viagem contratada, fato
que aliás, faz com que se supere o argumento de perda de compromisso até porque
quanto a isso nada demonstra e comprova o autor.
Cumpre ressaltar que o próprio VRA (Voo Regular
Ativo), de titularidade da ANAC, atesta que o atraso foi de 5:05hs, em razão do
aeroporto contar com restrições operacionais. Também foi juntado aos autos reportagem
da imprensa local noticiando que um problema na pista do Aeroporto de Porto Alegre
interrompeu pousos e decolagens, gerando, obviamente, uma sucessão de atrasos, fls.
272/273.
Por isso, se entendendo presente fato extraordinário
(desnível na pista que gerou a interdição temporária do aeroporto), com atraso tolerável
(5 horas) e prestação de assistência, é de se reconhecer como ausentes os requisitos e
pressupostos a permitir a configuração de dano moral, até porque como leciona Sérgio
Cavalieri Filho “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003 -Voto no 38825
5
Ou seja, não é qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza, o que significa se entender
que a situação contratual vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese
de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa ao direito de personalidade, ainda mais na
hipótese de atraso de voo patrocinado pela companhia aérea, uma vez que aí o próprio
C. STJ em decisão recente, vem sustentando que não se trata de dano moral presumido,
devendo outros fatores devem ser demonstrados e considerados, a fim de que se possa
aferir a real ocorrência do dano moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão
extrapatrimonial suportada.
Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se
o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor
atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi
invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003063-12.2020.8.26.0003 -Voto no 38825
6
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8.
Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação
dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp
1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente se configurando este por
atraso em voo, em regra, se o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante. 2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado,
não ficaram comprovados os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de
caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins
de se acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 764.125 - MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Desse modo, deve ser provido o recurso da ré, julgada
improcedente a ação, revertido o ônus de sucumbência integralmente em desfavor do
autor. Ante o resultado, fixa-se os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à
causa.
Dá-se provimento ao recurso da ré, nega-se provimento ao
recurso do autor.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator